Tribunal: CARF
Processo: 13794.000863/2010-10
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LILIAN CLAUDIA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-09-22

Inteiro teor:
DO CUM ENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13794.000863/2010-10
ACÓRDÃO
2001-007.774 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
16 de maio de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ROGERIO MOLEDO MACHADO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2008
RECURSO VOLUNTÁRIO NÃO CONHECIDO. AUSÊNCIA DE INTERESSE
RECURSAL.
O recurso foi apresentado contra pontos em que o recorrente se sagrou
vencedor, não havendo, assim, interesse recursal.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Lílian Cláudia de Souza – Relatora

Assinado Digitalmente
Ricardo Chiavegatto de Lima – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Lílian Cláudia de Souza,
Ricardo Chiavegatto de Lima, Raimundo Cássio Gonçalves Lima e Wilderson Botto.

RELATÓRIO
Fl. 86
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.774 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13794.000863/2010-10
2
Contra o Contribuinte acima identificado foi emitida Notificação de Lançamento de
fls. 04/09, relativo ao Imposto de Renda da Pessoa Física – IRPF do exercício 2008, ano-calendário
2007 em razão de revisão da sua declaração em razão de deduções realizadas a título de:
 PREVIDÊNCIA PRIVADA E FAPI - Glosa do valor de R$ 991,60, declarado a título
de contribuição à Previdência Privada - BRASILPREV, por falta de comprovação;
 DEDUÇÃO INDEVIDA DE DESPESAS MÉDICAS - Glosa de despesas médicas, no
montante de R$ 16.193,24 por não ter sido indicado o beneficiário em alguns
casos e em outro por ter sido realizada dedução de pessoas que não se
configuram como seus dependentes;
Cientificado do lançamento foi apresentada Impugnação de fls. 02/03 na qual foram
acostados os documentos de fls. 10/36, alegando que a glosa das despesas médicas foi indevida,
pois os recibos apresentados preencheram as formalidades legais, conforme art. 80, II, do
Regulamento do Imposto de Renda, aprovado pelo Decreto no 3.000, de 1999.
Acórdão da DRJ de fls. 49/54 julgou parcialmente procedente o lançamento, tendo
restabelecido as glosas relacionadas a previdência privada e a quase todas as despesas médicas,
com exceção de uma parcela paga à Unimed por se referir a pessoa que não foi declarada como
seu dependente. Abaixo a ementa do julgado:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2008
DEDUÇÕES. PREVIDÊNCIA PRIVADA.
É passível de dedução da base de cálculo o recolhimento da Contribuição à Previdência Privada,
desde que atendidas as exigências da legislação tributária e que esteja devidamente comprovado
nos autos.
DEDUÇÃO. DESPESAS MÉDICAS.
São admitidas como dedução da base de cálculo as despesas médicas pleiteadas com a observância
da legislação tributária e que estejam devidamente comprovadas nos autos. As despesas médicas
restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio tratamento e ao de
seus dependentes.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Às fls. 62/79 foi apresentado recurso voluntário que se insurgiu contra glosas que já
haviam sido restabelecidas.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Lílian Cláudia de Souza, Relatora
Fl. 87
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.774 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13794.000863/2010-10
3

I – ADMISSIBILIDADE DO RECURSO VOLUNTÁRIO
Antes de adentrar ao mérito, é fundamental aferir o preenchimento dos
pressupostos de admissibilidade do recurso voluntário apresentado pelo sujeito passivo.
Referido recurso é tempestivo, contudo não há interesse recursal capaz de motivar
o seu conhecimento.
Conforme relatado, a discussão incialmente era relativa à glosa de valores
deduzidos a título de previdência privada – PGBL e de despesas médicas. Quanto às despesas
médicas foram glosados os seguintes casos:
 Jorge Marcos Faria Hermsdorff – R$ 1.090,00 – falta de identificação do
paciente;
 Carlos Eduardo dos Santos Thuler – R$ 320,00 – falta de identificação do
paciente;
 Ana Cristina de Oliveira Carvalho – R$ 450,00 – falta de identificação do
paciente;
 Dario Karlos Spezani Madeiro – R$ 5.100,00 – falta de identificação do paciente;
 Luana Neves Marins – R$ 6.295,00 – falta de identificação do paciente;
 Unimed – Nova Friburgo – R$ 2.938,24 – despesas com não dependentes;
Ocorre que a decisão de primeira instância restabeleceu as glosas com previdência
privada e também os valores pagos a título de despesas médicas aos seguintes profissionais: Jorge
Marcos Faria Hermsdorff, Carlos Eduardo dos Santos Thuler, Ana Cristina de Oliveira Carvalho,
Dario Karlos Spezani Madeiro e Luana Neves Marins. É ver trecho da decisão nesse sentido:
“Quanto às despesas glosadas por ausência de identificação do paciente nos recibos, relativas aos
profissionais Jorge Marcos Faria Hermsdorff, Carlos Eduardo dos Santos Thuler, Ana Cristina de
Oliveira Carvalho, Dario Karlos Spezani Madeiro e Luana Neves Marins, no montante de R$
13.255,00, o Impugnante juntou declarações firmadas pelos respectivos profissionais atestando ser
ele e seu filho Vinícius os pacientes referentes às aludidas despesas (documentos de fls. 12, 17, 19,
22 e 29). Cumpre assinalar que seu filho Vinícius foi declarado como dependente na declaração do
Contribuinte, sendo que a fiscalização não contestou essa dedução.
Assim, tendo sido sanada a omissão que motivou a glosa das despesas, deve ser restabelecido o
valor de R$ 13.255,00.
Quanto à glosa parcial das despesas relativas à Unimed – Nova Friburgo, no valor de R$ 2.938,24,
motivada por se referir a despesas com não dependentes, tendo sido ressaltado que a esposa do
Contribuinte apresentou declaração no modelo simplificado, o Impugnante não apresentou provas
em sentido contrário. O documento juntado às fls. 21 corrobora a glosa efetuada.
Diante do exposto, deve ser restabelecida parte das despesas médicas glosadas, correspondente a
R$ 13.255,00.”
Fl. 88
DF CARF MF
Original

DO CUM ENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.774 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13794.000863/2010-10
4
Ou seja, do valor total deduzido com os valores pagos à Unimed – R$ 5.819,25 –
somente não foi restabelecido o importe de R$ 2.938,23 por se referirem a pessoas que não foram
declaradas como seus dependentes, a saber Maria Isabel, Letícia e Geisa, tendo os valores pagos
com o próprio requerente e seu filho Vinicius – declarado como dependente em sua DIRPF –
considerados como corretamente deduzidos.
Assim, a decisão de primeira instância somente manteve a glosa da importância de
R$ 2.938,23 pelas razões acima expostas.
Ocorre que o recurso apresentado pelo contribuinte volta-se exclusivamente contra
as parcelas que foram restabelecidas pela decisão de primeira instância, não havendo, portanto,
qualquer interesse recursal quanto a esse ponto.
Já a parcela mantida não foi contestada na peça recursal.

II – DO DISPOSITIVO
Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso.

Assinado Digitalmente
Lílian Cláudia de Souza

Fl. 89
DF CARF MF
Original